Tribunal: STJ
Processo: 0420579-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047123 - ES(2025/0420579-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES025533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM.
HABEAS CORPUS.
SÚMULA
N.
691,
STF.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a impronúncia do agravante, denunciado pela prática
habeas corpus
de suposto homicídio qualificado, com fundamento na ausência de indícios suficientes de
autoria.
2. O agravante sustenta que a pronúncia foi baseada em reconhecimento fotográfico
realizado em sede policial, em desacordo com o
do Código de Processo Penal, e
art. 226
em testemunhos indiretos que não foram confirmados em juízo.
3. A decisão agravada indeferiu o
liminarmente, com fundamento na
habeas corpus
ausência de competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar
originariamente
contra ato de Desembargador de Tribunais, conforme o
habeas corpus
da Constituição Federal.
art. 105
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para superar o
entendimento consolidado na Súmula n. 691, STF, que veda o conhecimento de habeas
contra decisão de relator que indefere liminar, salvo em casos de flagrante
corpus
ilegalidade, teratologia ou abuso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
da Constituição Federal não confere competência ao Superior Tribunal de
art. 105
Justiça para processar e julgar originariamente
contra ato de
habeas corpus
Desembargador de Tribunais.
Documento eletrônico VDA54729903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d20b33a-8361-40d6-8f67-117f38344273

6. A Súmula n. 691, STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal Federal
conhecer de
impetrado contra decisão de relator que indefere liminar.
habeas corpus
7. Exceções à Súmula n. 691, STF são admitidas apenas em casos de decisão
teratológica, flagrantemente ilegal, abusiva ou manifestamente contrária à jurisprudência
da Corte.
8. No caso concreto, não foram identificados elementos que caracterizem flagrante
ilegalidade, teratologia ou abuso que justifiquem a superação do entendimento
consolidado na Súmula n. 691, STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. O
da Constituição Federal não confere competência ao Superior Tribunal de
art. 105
Justiça para processar e julgar originariamente
contra ato de
habeas corpus
Desembargador de Tribunais.
2. A Súmula n. 691, STF veda o conhecimento de
contra decisão de
habeas corpus
relator que indefere liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
CF/1988, art. 105;
art. 226;
art. 414.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STF, HC
Segunda Turma, Rel. Orig. Min. Gilmar
143.476/RJ,
Mendes, Red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 6.6.2017; STJ, HC
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, julgado em 10.6.2020;
535.063/SP,
STF, AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
27.3.2020; STF, AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado
em 30.10.2018; STJ, HC
Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
725.534/SP,
1.6.2022; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
819.078/SP,
15.6.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d20b33a-8361-40d6-8f67-117f38344273

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047123 - ES (2025/0420579-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES025533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM.
HABEAS CORPUS.
SÚMULA N. 691, STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a impronúncia do agravante, denunciado pela prática
habeas corpus
de suposto homicídio qualificado, com fundamento na ausência de indícios suficientes de
autoria.
2. O agravante sustenta que a pronúncia foi baseada em reconhecimento fotográfico
realizado em sede policial, em desacordo com o
do Código de Processo Penal, e
art. 226
em testemunhos indiretos que não foram confirmados em juízo.
3. A decisão agravada indeferiu o
liminarmente, com fundamento na
habeas corpus
ausência de competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar
originariamente
contra ato de Desembargador de Tribunais, conforme o
habeas corpus
da Constituição Federal.
art. 105
Documento eletrônico VDA53734150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:24
Código de Controle do Documento: 6ae15e41-bc2d-4610-83bf-d128781e51ef

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para superar o
entendimento consolidado na Súmula n. 691, STF, que veda o conhecimento de habeas
contra decisão de relator que indefere liminar, salvo em casos de flagrante
corpus
ilegalidade, teratologia ou abuso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
da Constituição Federal não confere competência ao Superior Tribunal de
art. 105
Justiça para processar e julgar originariamente
contra ato de Desembargador
habeas corpus
de Tribunais.
6. A Súmula n. 691, STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal Federal
conhecer de
impetrado contra decisão de relator que indefere liminar.
habeas corpus
7. Exceções à Súmula n. 691, STF são admitidas apenas em casos de decisão teratológica,
flagrantemente ilegal, abusiva ou manifestamente contrária à jurisprudência da Corte.
8. No caso concreto, não foram identificados elementos que caracterizem flagrante
ilegalidade, teratologia ou abuso que justifiquem a superação do entendimento consolidado
na Súmula n. 691, STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. O
da Constituição Federal não confere competência ao Superior Tribunal de
art. 105
Justiça para processar e julgar originariamente
contra ato de Desembargador
habeas corpus
de Tribunais.
2. A Súmula n. 691, STF veda o conhecimento de
contra decisão de relator
habeas corpus
que indefere liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
CPP,
CPP,
art. 105;
art. 226;
art. 414.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53734150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:24
Código de Controle do Documento: 6ae15e41-bc2d-4610-83bf-d128781e51ef

STF, Súmula 691; STF, HC 143.476/RJ, Segunda Turma, Rel. Orig. Min. Gilmar Mendes,
Red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 6.6.2017; STJ, HC 535.063/SP,
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, julgado em 10.6.2020; STF, AgRg no HC
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.3.2020; STF, AgR no HC
147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30.10.2018; STJ, HC
725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1.6.2022; STJ, AgRg no HC
819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 15.6.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JONATHAN DA SILVA
OLIVEIRA contra a decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi pronunciado por suposta prática dos delitos
previstos nos
2o, incisos I, III e IV, na forma do
, todos do Código
art. 121,
art. 29, caput
Penal.
O
ajuizado na origem teve o pedido de liminar indeferido, nos
habeas corpus
termos da decisão monocrática de fls. 10-11.
Nas razões do presente agravo, o agravante defende a necessidade de superação
do enunciado da Súmula n. 691, STF.
Assere que a pronúncia foi embasada em reconhecimento fotográfico realizado

em sede policial em total desacordo com o rito do
do CPP e em testemunhos
art. 226
indiretos, de "
), que não foram confirmados em juízo.
ouvir dizer" (
arsay testimony
he
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para "IMPRONUNCIAR o Agravante,
JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA, com fundamento no
do Código de Processo
art. 414
(fl. 222)
Penal, por manifesta ausência de indícios suficientes de autoria"
.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada
os pontos apresentados.
Documento eletrônico VDA53734150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:24
Código de Controle do Documento: 6ae15e41-bc2d-4610-83bf-d128781e51ef

No caso, conforme posto na decisão agravada, o art. 105 da Constituição não
confere competência ao Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar,
originariamente,
contra ato de Desembargador de Tribunais Regionais
habeas corpus
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios.
Não cabe, portanto, em regra,
contra decisão monocrática de
habeas corpus
relator, seja pela literalidade das hipóteses constitucionais de cabimento, seja pela
indispensabilidade do esgotamento, no Tribunal de origem, das vias recursais. A regra tem
por objetivo evitar a supressão de instância e o conhecimento de matérias que, em tese, não
estariam, no tempo e no modo, na esfera de competência do Tribunal para o qual se
destinou a indevida impetração. O exaurimento da instância antecedente é, pois,
pressuposto de competência.
Nesse sentido:
[...] Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro
Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal
10/6/2020
Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
julgado em
AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min.
27/3/2020;
Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no
30/10/2018
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe de 1/6/2022)

O Supremo Tribunal Federal, a partir desse raciocínio, editou o enunciado de
súmula n. 691, amplamente aplicado, por analogia, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos
seguintes termos: “(n)ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal
.
Superior, indefere a liminar”
Ao longo dos anos, contudo, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal
de Justiça construíram exceções à regra prevista naquela súmula, de modo a admitir o
conhecimento precoce do habeas corpus na instância superior.
Em resumo, a excepcionalidade é admitida quando a decisão impugnada se
mostrar teratológica, flagrantemente ilegal, abusiva ou, ainda, manifestamente contrária à
jurisprudência da Corte (STF, HC n. 143.476/RJ, Segunda Turma. Rel. Orig. Min. Gilmar
Mendes, Red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em
.
6/6/2017)
Documento eletrônico VDA53734150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:24
Código de Controle do Documento: 6ae15e41-bc2d-4610-83bf-d128781e51ef

No caso dos autos, não verifico a existência de elementos suficientes que
indiquem a presença de uma das exceções que demandam a superação do entendimento
consolidado a fim de se conceder a ordem de ofício.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao recurso de agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53734150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:24
Código de Controle do Documento: 6ae15e41-bc2d-4610-83bf-d128781e51ef

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.047.123 / ES
Número Registro: 2025/0420579-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00119316720208080012 119316720208080012 50181203620258080000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES025533
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS DA SILVA OLIVEIRA
CORRÉU
: ANANIAS DA SILVA BARRETO
CORRÉU
: RAMON SANTOS DE ALMEIDA
CORRÉU
: HERCULES ROBERTO SILVA DE SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES025533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA54689339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:16
Código de Controle do Documento: e336653e-3095-4672-9882-142e83789564

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:16
Código de Controle do Documento: e336653e-3095-4672-9882-142e83789564